Tribunal: TJDFT
Processo: 0703076-63.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. PREJUDICIAL AFASTADA. FRAUDE ALEGADA E NÃO DEMONSTRADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO AJUSTE.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, como sucede com os contratos bancários, salvo o caso de algum contrato específico em que haja previsão legal própria e especial, o prazo de prescrição aplicável à pretensão de repetição de indébito será de dez anos, previsto no artigo 205 do Código Civil.
2. O dever de informação ao consumidor é cumprido quando, tratando de cartão de crédito consignado em folha de pagamento, verificam-se as características essenciais do ajuste, como a modalidade contratual, o valor liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados.
2.1. Revelam-se improcedentes os pedidos iniciais de reconhecimento de nulidade e consequente restituição de valores, uma vez que regularmente contratados os empréstimos sobre a RMC (reserva de margem consignada).
3. Descabida a anulação da avença, devendo ser cumprida nos termos estabelecidos, uma vez que realizada via acordo de vontades livres e sem deficiência de informação ao consumidor.
4. Apelação conhecida e não provida.